Tribunal: TJMT
Processo: 1010677-02.2017.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUCIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.186.401-00 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM. URV. PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1. Considerando que o processo de origem alcançou o julgamento de mérito em sentença, restou prejudicada a analise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUCIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE BARRA DO BUGRES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por LUCIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.

A medida liminar pleiteada foi deferida para conceder os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente por meio da decisum proferida no ID n. 1213810.

O Ministério Público que atua perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pela ausência de interesse público, cujo parecer no ID. 1568498.

O Tribunal de Justiça declinou competência ao Recurso de Agravo de Instrumento para a Turma Recursal Única, conforme ID n. 5992250.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020